Tribunal: TJBA
Processo: 0547121-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547121-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA CORREIA NAJAR BOMFIM

Advogado(s)
:
CLAYTON BOMFIM FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ajuizada por segurada vinculada ao PLANSERV, com o fim de obter: (i) o reembolso dos valores gastos com a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, realizado em caráter de urgência; e (ii) indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O Apelante insurge-se contra ambos os capítulos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado ao reembolso das despesas médico-hospitalares suportadas pela segurada para realização de cirurgia necessária à sua saúde; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta do plano de saúde gerido por autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste relação de consumo entre o PLANSERV e a segurada, por se tratar de entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda assim, os contratos de plano de saúde por autogestão devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sendo exigível a prestação dos serviços assumidos contratualmente, inclusive com vistas à preservação da saúde e da vida da segurada.

Restou comprovada a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, prescrito por médico assistente para o tratamento de doença que acometia a parte autora, justificando-se o reembolso dos valores despendidos pela segurada na realização da cirurgia.

Inexistem provas nos autos de negativa formal ou expressa do plano de saúde em custear o procedimento, tendo a própria autora optado por realizá-lo antes da negativa e da apreciação judicial da medida liminar, por receio de perder o emprego.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ e por diversos Tribunais de Justiça, o mero descumprimento contratual, desacompanhado de repercussão anormal na esfera psíquica do segurado, não caracteriza dano moral, mormente quando não demonstrada conduta abusiva ou recusa injustificada do tratamento.

A ausência de prova de negativa de cobertura, afasta configuração de abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0547121-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AMANDA CORREIA NAJAR BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)